Tribunal: TCU
Processo: 045.515/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5871/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 93 a 95) e do parecer do MP/TCU (peça 96), à Agência Nacional do Cinema e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.515/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Mariani Guariba Neto (XXX.938.358-XX); Guariba Filmes Ltda (09.513.620/0001-07); Ulysses Telles Guariba Netto (XXX.230.838-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nayara Morais Oliveira (341895/OAB-SP), representando Francisco Mariani Guariba Neto; Nayara Morais Oliveira (341895/OAB-SP), representando Guariba Filmes Ltda; Juliana Sobron Guariba, representando Ulysses Telles Guariba Netto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.